Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704056-42.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DEOLINDA MACHADO VAZ MARTINS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que declarou a decretou a deserção e não recebeu o inominado. A parte não demonstrou omissão na decisão impugnada, mas procura rediscutir a hipossuficiência da recorrente, matéria já superada. Além de intempestiva a discussão, ela é impertinente, pois a autora não é pobre, seja em razão das condições que ostenta seja pelo objeto da causa em disputa, relacionada com registro de veículo de alto valor. Neste sentido, a decisão está em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AREsp 1507061 / SP 2019/0142265-4, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Recurso conhecido, mas não provido. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito